Tribunal: TJBA
Processo: 8000641-53.2016.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000641-53.2016.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE ALMIRO CARDOSO DE SOUZA

Advogado(s)
:
THALES QUEIROZ DA ANUNCIACAO

APELADO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

Advogado(s)
:
ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONEXÃO. NÃO CABIMENTO. AÇÃO REVISIONAL TRANSITADA EM JULGADO. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AO QUANTO DETERMINADO NA REVISIONAL. NECESSIDADE.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos os autos desta Apelação 8000641-53.2016.8.05.0072, em que é apelante
JOSE ALMIRO CARDOSO DE SOUZA
e

apelado o
BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e dar provimento em parte
ao recurso da parte ré, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça